Tribunal: STF
Processo: RE 192235
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL. REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE  COLETIVO DO ESTADO DO PARANA. TRANSAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS
CONCESSIONARIAS.  ALEGAÇÃO DE  EXISTÊNCIA  DE DIREITO  ADQUIRIDO PARA
EXPLORAÇÃO  DA LINHA  DE TRANSPORTE,  EM  FACE DA  TRANSAÇÃO EFETUADA
ENTRE  AS EMPRESAS INTERESSADAS.  NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
IMPUTADA  AO TRIBUNAL  "A QUO",  POR HAVER  SE LIMITADO  A EXAMINAR A
QUESTÃO  EM FACE  DA TRANSAÇÃO  EFETUADA,  E NÃO  EM FACE  DO DECRETO
ESTADUAL QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. IRRESIGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
          1.   A Administração Pública  não esta  obrigada a acatar e
homologar  a transação  de transferencia  de exploração  de linhas de
transporte  coletivo   firmada  por   concessionarias  de  transporte
intermunicipal;  pode, ao deferir o cancelamento da exploração de uma
das  linhas,  conceder   permissão  a  empresa   que  se  habilite  a
explora-la,   vez   que  a   concessão   e  a   permissão   são  atos
discricionarios e precarios.
          2.  Alegação de  insuficiente prestação  jurisdicional pelo
Tribunal  "a  quo", que  se  limitou  a analisar  o  aventado direito
adquirido  a exploração da linha de transporte coletivo, sem examinar
as  disposições do decreto estadual disciplinador da matéria. Omissão
que  haveria de ser  sanada na  origem, vez que  a esta Corte compete
tão-somente suprir a deficiência dos seus julgados.
          3.  Alegação de existência de direito adquirido em face das
disposições  do Decreto estadual n. 5.246/74. A vulneração a preceito
constitucional,  se  houvesse,  seria indireta  e  reflexa,  o  que e
inadmissivel em sede extraordinária.
          Agravo regimental improvido.